Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717771-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.C.V.G. AGRAVADO: G.P.G. DESPACHO A agravante apresentou a guia de custas (ID 35891105); contudo, não comprovou o recolhimento do respectivo preparo, pois o documento de ID 35891106 não indica o código de barras correspondente, além de o suposto pagamento ter sido efetuado por pessoa estranha à lide. Assim, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal ou efetue o seu pagamento, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator